Tribunal: TJDFT
Processo: 0745676-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745676-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIO COELHO APELADO: KARIN COELHO, SAADIA COELHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, ÊNIO COELHO, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, contra sentença proferida na ação de interdição, na qual contende com KARIN COELHO e SAADIA COELHO DO NASCIMENTO. O presente recurso foi interposto em 23/8/2024 (ID 68401329). Noticiado o falecimento do apelante, as partes foram intimadas a se manifestarem (ID 69082813). É o relatório. Decido. Conforme noticiado nos autos e confirmado pela Defensoria Pública e pelas apeladas/sucessoras, o apelante faleceu no tramitar do processo, em 4/8/2024 (ID 68401310), após a prolação da sentença. Com a morte da parte curatelada, cessa a atuação da Curadoria Especial, conforme bem pontuado pela Defensoria Pública (ID 69630933). Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A notícia do falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 2o, II, do CPC, até que haja a habilitação do espólio ou dos sucessores. No caso, o espólio e as sucessoras/apeladas do apelante, as partes legítimas para sucederem o falecido no processo, manifestaram expressamente o seu desinteresse em dar seguimento aos atos processuais da apelação, tornando desnecessária a habilitação formal para fins de continuidade do recurso (ID 70778591). Assim, impõe-se reconhecer ter a apelação perdido seu objeto e eficácia diante da clara e inequívoca manifestação do espólio e sucessoras do apelante em não dar continuidade ao processo, em consonância com os pedidos de expedição da certidão de trânsito em julgado e o posterior arquivamento definitivo dos autos. NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Descadastre-se a Curadoria Especial do presente processo. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, observadas as determinações do Juízo de origem, contidas nos itens 2 e 3 da decisão de ID 68401326. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 20:38:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador